Tribunal: TJDFT
Processo: 0705502-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-29
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. FAMÍLIA. AÇÃO DE REVISÃO DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DA PENSÃO. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE VERSUS POSSIBILIDADE. ARTIGOS 1.694, §1o E 1.699 DO CÓDIGO CIVIL. MENORIDADE DO ALIMENTANDO. DESPESAS PRESUMIDAS. NÃO COMPROVAÇÃO DA ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NASCIMENTO DE UM NOVO FILHO. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. MANUTENÇÃO DO PERCENTUAL AJUSTADO. DECISÃO MANTIDA.

1. Segundo o artigo 1.694, § 1o do Código Civil, os alimentos devem ser fixados de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do alimentado e seja compatível com as possibilidades do alimentante.

2. A teor do disposto no artigo 1.699 do Código Civil, modificadas as necessidades do alimentando ou os recursos da pessoa obrigada, mostra-se possível a adequação do valor dos alimentos à realidade das partes envolvidas na relação.

3. Não se desincumbindo, o alimentante, de provar a modificação de sua condição financeira ou das necessidades do alimentando, revela-se descabida a redução da prestação alimentícia anteriormente estabelecida.

4. Pelo princípio da paternidade responsável, não se pode admitir que o pai transfira sua responsabilidade financeira dos filhos outrora existentes para aqueles que sobrevierem.

5. Agravo de instrumento conhecido e não provido.